Tribunal: STF
Processo: ADI 1676
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade.
        Ilegitimidade ativa, por ser a requerente constituída
sob a forma de associação de associações, sem caracterizar, assim, a
entidade de classe a que se refere o art. 103, IX, parte final.
        Precedentes do STF: ADI 353 (RTJ 147/401), AADDII 57,
511, 79, 108, 591, 128, 433, 164, 1.479, 914, 947, 1.993 e 1.621.